Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-87.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000964-87.2016.8.14.0059

APELANTE: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO SERJO MARTINS PAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000964-87.2016.8.14.0059

APELANTE: AGÊNCIA BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: RAIMUNDO SERJO MARTINS PAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o apelante contra sentença que extinguiu ação de execução em razão da prescrição.

II - O apelante sustenta que a prescrição não deve ser considerada, pois demonstrou diligência na tentativa de citação do executado.

III - A prescrição para execução de dívida decorrente de cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

IV - Apesar dos esforços do exequente, a falta de citação válida no prazo legal leva ao reconhecimento da prescrição, uma vez que não houve interrupção do prazo prescricional.

V - Sentença de primeiro grau mantida, em conformidade com o ordenamento jurídico e jurisprudência aplicável.

VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000964-87.2016.8.14.0059

APELANTE: AGÊNCIA BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: RAIMUNDO SERJO MARTINS PAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AGÊNCIA BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença do juízo da vara única de Soure nos autos da ação de execução ajuizada em face de
RAIMUNDO SERJO MARTINS PAES.

O BANCO DO BRASIL S.A ingressou com ação de execução em face de RAIMUNDO SERJO MARTINS PAES, afirmando que seria credor da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), decorrente de financiamento para aquisição de equipamento de pesca, tendo o executado ficado inadimplente

Houve despacho de citação e penhora - id n 9775673 - Pág. 4

Certidão negativa do oficial de justiça - id n. 9775675 - Pág. 5

Intimação do exequente para se manifestar acerca da não realização da citação - id n. 9775675 - Pág. 5

Informação de novo endereço para renovação de ato citatório - id n. 9775675 - Pág. 9

Consta nova certidão do oficial de justiça informando que não houve citação em razão de o executado não residir no endereço informado. - id n 9775676 - Pág. 5

Houve intimação do exequente para manifestação - id n. 9775676 - Pág. 7

O exequente requereu arresto via bacenjud e renajud - id 9775676 - Pág. 9

Requereu o exequente pesquisa via bacenjud , renajud e infojud para encontrar endereço do réu id n. 9775677 - Pág. 1

O referido pedido foi deferido, mediante o pagamento de custas - id . 9775677 - Pág. 3

O Banco do Brasil apresentou planilha atualizada e comprovante de pagamento de custas - id n. 9775677 - Pág. 5

Foi juntado aos autos documentação do executado decorrente da declaração do imposto de renda - 9775677 - Pág. 21.

Houve bloqueio de valores em valor aquém do valor da execução - id n. 9775677 - Pág. 24

Ocorreu a intimação do exequente para manifestação - id n. 9775677 - Pág. 28

O exequente requereu dilação de prazo de 15 dias - 9775678 - Pág. 1

O Banco do Brasil peticionou informando novo endereço para citação - id n. 9775678 - Pág. 3

Sobreveio a sentença, extinguindo o processo de execução, em decorrência de prescrição, sob o fundamento do art. 924, V do CPC. (ID 9775678 - Pág. 7)

Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, alegando que a prescrição não se opera por simples decurso do tempo, que tentou buscar o endereço correto do executado para citação, que antes da prolação da sentença apresentou novo endereço para citação, mas o juízo a quo não apreciou o pedido , sobrevindo em seguida a sentença. Disse que em nenhum momento teve ânimo de abandono da causa , comparecendo aos autos sempre de forma diligente, sendo necessária a configuração da inércia para a ocorrência da prescrição intercorrente. Requer a anulação da sentença e o provimento do recurso para continuidade da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000964-87.2016.8.14.0059

APELANTE: AGÊNCIA BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: RAIMUNDO SERJO MARTINS PAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure, que extinguiu a presente ação de execução em razão da prescrição, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. A execução foi ajuizada para a cobrança de dívida no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), decorrente de financiamento bancário destinado à aquisição de equipamento de pesca.

Volta-se o recorrente em face da sentença que aplicou a prescrição e extinguiu o processo de execução, alegando que a prescrição não pode ser considerada, pois demonstrou diligência ao buscar incessantemente o endereço do executado, não se podendo falar em inércia de sua parte.

A prescrição para a cobrança de dívida decorrente de cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso em tela, entre a data de autuação da execução, em 12/02/2016, e a data do protocolo informando novo endereço, em 24/02/2021 (id n. n. 9775678 - Pág. 3), decorreu o prazo prescricional quinquenal, ou seja, não houve a citação válida do executado dentro do prazo de 05 anos, operando-se , portanto, a prescrição.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.

(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo – Sentença reconheceu prescrição quinquenal - Apelação da exequente – Preparo – Valor recolhido insuficiente – Determinação para a apelante complementar o valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição de seu nome no CADIN –
Execução fundada em cédula de crédito bancário – Não localização dos devedores - Falta de citação válida – Inocorrência da interrupção da prescrição – Art. 240, § 1º, do CPC
– Hipótese em que, antes de qualquer pedido de citação por edital, a exequente optou por requerer arresto ou penhora sobre imóveis -
Exequente que deixou transcorrer o prazo prescricional por não promover a citação válida – Demora na citação não decorreu por "motivos inerentes ao mecanismo da Justiça"
– Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 11036967520138260100 SP 1103696-75.2013.8.26.0100, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 27/05/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

No caso concreto, verifica-se que, apesar dos esforços do exequente para localizar o endereço do executado, não houve citação válida dentro do prazo legal. Deste modo, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição originária.

Portanto, a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo em razão da prescrição está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência aplicável. A renovação de tentativas de citação fora do prazo de cinco anos não tem o condão de interromper a prescrição, uma vez que não houve citação válida que preenchesse o requisito processual essencial para continuidade do feito executório.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução, com base no reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/08/2024